Tribunal: TJSP
Processo: 2246051-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à suspensão dos efeitos do Decreto Estadual no 64.213/2019, assegurando à impetrante a apropriação dos créditos relativos a ICMS dos produtos agropecuários, restabelecendo o regramento normativo anterior à vigência deste Decreto. Objeto do agravo de instrumento que se restringe à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à suspensão dos efeitos do Decreto Estadual no 64.213/2019, assegurando à impetrante a apropriação dos créditos relativos a ICMS dos produtos agropecuários, restabelecendo o regramento normativo anterior à vigência deste Decreto. Objeto do agravo de instrumento que se restringe à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar que foi indeferida pelo MM. Juízo a quo. Princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Aplicabilidade. Precedente deste E. TJSP em apreciou pedido idêntico. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2246051-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante LAURO HARUKI
MORISHITA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246051-90.2019.8.26.0000 -Voto no 10195 - amsjr
2
ACF no 10.195/2020 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2246051-90.2019.8.26.0000
Comarca de Tupã
Agravante: Lauro Haruki Morishita
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Pretensão à suspensão dos efeitos do Decreto
Estadual no 64.213/2019, assegurando à impetrante a apropriação
dos créditos relativos a ICMS dos produtos agropecuários,
restabelecendo o regramento normativo anterior à vigência deste
Decreto. Objeto do agravo de instrumento que se restringe à
análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para a
concessão da liminar que foi indeferida pelo MM. Juízo a quo.
Princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Aplicabilidade.
Precedente deste E. TJSP em apreciou pedido idêntico. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lauro
Haruki Morishita contra a r. decisão que indeferiu a liminar requerida em
sede mandamental, com o fim de suspender a produção de efeitos do Decreto
Estadual no 64.213/2019, assegurando à impetrante a apropriação dos créditos
relativos a ICMS dos produtos agropecuários durante o ano de 2019,
restabelecendo o regramento normativo anterior à vigência deste Decreto.
O agravante pediu a antecipação dos efeitos da tutela
recursal e o provimento para que o agravado se abstenha de aplicar-lhe o
Decreto Estatual no 64.213/2019, desde a sua vigência, de modo que esta não
se sujeite às regras estampadas neste Decreto no tocante à obrigatoriedade de
estornar os créditos de ICMS relativos às operações com insumos
agropecuários beneficiados com a isenção do artigo e 41 (do Anexo I), do
RICMS/SP.
Foi deferido o efeito ativo (fls. 22/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246051-90.2019.8.26.0000 -Voto no 10195 - amsjr
3
Sem contraminuta (fl. 29).
É o relatório.
De acordo com o narrado nas razões recursais:
“A Agravante impetrou Mandado de Segurança preventivo em
face da Agravada buscando assegurar o seu direito líquido e certo de não
se sujeitar aos efeitos do Decreto Estadual 64.213 de 30 de abril 2019, com
vigência a partir de 1o de maio de 2019, que revogou o direito a crédito em
operações com insumos agropecuários isentos de ICMS, previsto no §3o, do
art. 41, do Anexo I, do RICMS/00.
O direito da Agravante de não se sujeitar ao Decreto
64.213/19 concretiza-se a partir do momento que o legislador não respeitou
os princípios constitucionais da anterioridade e da legalidade tributária, ao
determinar que os efeitos do Decreto começaria a viger no primeiro dia útil
subsequente à publicação do Decreto, que se deu em 30 de abril de 2019, e
majorando indiretamente um imposto por Decreto”, sic.
Pois bem.
O objeto do presente agravo cinge-se quanto à análise da
presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar
indeferida pelo Douto MM. Juízo a quo, a qual, na qualidade de tutela
provisória, poderá enquadrar-se como tutela de urgência (art. 300 do
CPC/2015) ou tutela de evidência (art. 311 do CPC/2015), não sendo possível
adentrar-se ao mérito da demanda.
Sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tanto a
tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os
elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da “probabilidade
do direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo” (Novo CPC, art. 300).
Cumpre ressaltar que a liminar é apreciada com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246051-90.2019.8.26.0000 -Voto no 10195 - amsjr
4
cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente que
conduz o magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em que pode,
inclusive, mantê-la ou revogá-la.
O Decreto Estadual no 64.213/19, que modificou o
RICMS/SP, assim dispõe:
“Artigo 1o - Fica revogado o §3o do artigo 41 do Anexo I do
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490,
de 30 de novembro de 2000.
Artigo 2o - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de maio de 2019.”
O §3o do artigo 41 do Anexo I (Isenções) do RICMS/SP
estabelecia que:
“Artigo 41 (INSUMOS AGROPECUÁRIOS) Operações
internas realizadas com os insumos agropecuários a seguir indicados
(Convênio ICMS-100/97, cláusulas primeira, com alteração dos Convênios
ICMS-97/99 e ICMS-8/00, segunda, terceira, quinta e sétima, e Convênio
ICMS-5/99, cláusula primeira, IV, 29):
(...)
§ 3o. Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo
às mercadorias beneficiadas com esta isenção.”
Nota-se que as operações internas que envolvem os
insumos agropecuários dispostos no Anexo I, Artigo 41, do RICMS/SP, eram
isentas da incidência do ICMS, não exigindo o estorno do crédito de ICMS
relativo às mercadorias beneficiadas com essa isenção, assim, era possível a
apropriação do crédito de ICMS diante da isenção do imposto sobre as
operações internas realizadas com insumos agropecuários.
Com a entrada em vigor do Decreto Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246051-90.2019.8.26.0000 -Voto no 10195 - amsjr
5
64.213/19 foi revogado o §3o do art. 41 do Anexo I, portanto, a partir de sua
vigência, exigiu-se do contribuinte o estorno o crédito de ICMS relativo aos
insumos agropecuários.
A vedação à apropriação do crédito de ICMS, no que se
refere às mercadorias beneficiadas com a isenção, gera um aumento imediato
e indireto, da carga tributária para o contribuinte, afrontando os princípios da
anterioridade anual e nonagesimal.
Os princípios da anterioridade anual e nonagesimal têm
como base a segurança jurídica e encerram limitação ao poder de tributar,
consubstanciando, assim, garantia do contribuinte.
Com o advento da Emenda Constitucional no 42/2003, o
princípio da anterioridade anual tributária (art. 150, III, “b” da CF/88) foi
revigorado, passando-se a vedar, cumulativamente, a cobrança de tributos
antes de decorridos 90 dias da data em que tenha sido publicada a lei que haja
instituído ou majorado o tributo, em consonância com a alínea “c” do inciso
II do art. 150 da Constituição Federal:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
(...)
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da
vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada
a lei que os instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na
alínea b;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246051-90.2019.8.26.0000 -Voto no 10195 - amsjr
6
O princípio da anterioridade nonagesimal não exclui a
incidência da anterioridade anual, determinando o art. 150, III, “c”, que
ambos sejam aplicados cumulativamente, de maneira que os tributos somente
poderão ser cobrados no próximo exercício financeiro de sua instituição ou
majoração, e, no mínimo, após 90 dias da data em que haja sido publicada a
Lei, evitando-se surpresas ao contribuinte nos últimos dias do ano e
prestigiando a segurança jurídica em matéria tributária.
Ademais, a redução de benefício fiscal a implicar o
agravamento do encargo fiscal, também, deve se submeter à observância do
princípio da anterioridade, em consonância com o entendimento exarado pelo
C. STF no julgamento da medida cautelar na ADI 2325/DF, Relator Min.
Marco Aurélio, Julgamento: 23/09/2004, Publicação DJ 06-10-2006:
“O preceito constitucional não especifica o modo de
implementar-se o aumento. Vale dizer que toda modificação legislativa que,
de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior há de ter
eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita”.
No RE no 564.225/RS o C. STF ratificou esse
entendimento, esclarecendo que o afastamento da incidência de Decretos
estaduais que reduzem o benefício fiscal implica aumento indireto de Tributo,
portanto, a redução de benefício fiscal vigente equipara-se a “aumento
indireto de tributo”, de acordo com o princípio da anterioridade tributária.
Nesse sentido, é o recente precedente deste E. TJSP, que
apreciou pedido idêntico:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar Irresignação
Pedido de não sujeição aos efeitos do Decreto Estadual no 64.213/19
Alteração no RICMS que passou a exigir dos contribuintes o estorno do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246051-90.2019.8.26.0000 -Voto no 10195 - amsjr
7
crédito de ICMS relativo aos insumos agropecuários beneficiados com a
anterior isenção do tributo
Aumento imediato, e indireto, da carga
tributária para o contribuinte Violação aos princípios da anterioridade
anual e nonagesimal (artigo 150, inciso III, alíneas "b" e "c", CRFB)
Entendimento jurisprudencial (STF RE 1.053.254/RS) e doutrinário

Reforma da decisão Provimento do recurso.1
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
1 Agravo de Instrumento no 2115412-81.2019.8.26.0000, Relator: Des. Marcos Pimentel Tamassia,
Comarca: Presidente Prudente, Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
30/07/2019 e Data de publicação: 01/08/2019.